Tribunal: STF
Processo: RE 97496
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- LISTAS TELEFONICAS: EDIÇÃO POR EMPRESA PRIVADA.
LEI N. 6.874, DE 03.12.80.
TENDO SIDO NEGADO, NA INSTÂNCIA 'A QUO', O DIREITO DE A RECORRENTE,
EMPRESA PRIVADA, EDITAR LISTAS TELEFONICAS, E DE SE CONSIDERAR
PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE LEI POSTERIOR AO ACÓRDÃO
RECORRIDO, A DE N. 6.874, DE 03.12.80, DEIXOU EXPRESSO QUE CABIA
AS PROPRIAS EMPRESAS EXPLORADORAS DE SERVIÇOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES A EDIÇÃO DE TAIS PUBLICAÇÕES.